Tribunal: TJBA
Processo: 0113930-32.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0113930-32.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIANA SOUZA MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE EXTINGUIR DE OFÍCIO EXECUÇÕES INEFICAZES. TRAMITAÇÃO SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação mantendo sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública que nos autos de Execução Fiscal extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito executado. A sentença reconheceu a antieconomicidade do prosseguimento da execução cujo valor originário à época do ajuizamento em 09/12/2010 correspondia a R$ 3.069,56 (Três mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). A decisão manteve a sentença aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por decisão surpresa no reconhecimento de ofício da ausência de interesse de agir; (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, considerada a tese fixada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, tomando-se como parâmetro o valor da causa no momento do ajuizamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade por decisão surpresa não merece acolhimento, pois o reconhecimento da ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Mantém-se portanto a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e confirmou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em estrita observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor, considerada a quantia atribuída à causa no momento do ajuizamento quando evidenciada a antieconomicidade da demanda em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, não configurando decisão surpresa o reconhecimento de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 485, VI, e 937. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral. TJBA, Apelação nº 0501578-34.2018.8.05.0150, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 0113930-32.2010.8.05.0001, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada ELIANA SOUZA MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.